Tribunal: TJDFT
Processo: 0739391-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. RELEVO DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DEPOIMENTO USUÁRIO. IMAGENS DOS FATOS. DESCLASSIFICAÇÃO CONSUMO COMPARTILHADO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO OBSTADO DEVIDO À CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR. FUNDAMENTO INIDÔNEO. MINORANTE APLICADA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. C ASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Debate-se: (i) se o arcabouço probatório é sólido para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se é possível a desclassificação da conduta para aquela do art. 33, §3o, da Lei de Tóxicos (consumo compartilhado); (ii) se a condenação por fato posterior pode obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral – podendo validamente lastrear o édito condenatório, mormente quando amparada por outros elementos de prova e não evidenciado intuito de falsear a realidade ou de injustamente prejudicar o acusado.
4. Inviável a desclassificação do crime de tráfico para o de consumo compartilhado de entorpecentes (art. 33, §3o, Lei no 11.343/06) quando as circunstâncias da apreensão da droga, os testemunhos de policiais e usuários, bem como as imagens dos fatos evidenciam a prática da conduta descrita no caput do dispositivo, sobretudo em razão da percepção de vantagem pecuniária pela entrega da droga.
5. A condição de usuário (e eventual uso compartilhado de drogas), por si só, não afasta a possibilidade de mercancia de entorpecentes, dado que uma conduta não exclui a outra – podendo esta última conduta (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentar a(s) primeira(s).
6. Segundo jurisprudência majoritária, a condenação por fato posterior ao apurado nos autos não constitui fundamento idôneo para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e §§3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 59; STJ, Súmula no 231 e Tema Repetitivo no 1139; AREsp no 2.643.772/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 3/12/2024, AgRg no HC no 695.249/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/10/2021, AgRg no AREsp no 2466430/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 21/05/2024, TJDFT, Acórdão no 1965378, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 06/02/2025, Acórdão no 1934490, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 17/10/2024, Acórdão no 1766963, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 4/10/2023.